Tribunal: TJDFT
Processo: 0001080-47.2016.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE QUALIFICADA. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA E PACÍFICA. OPOSIÇÃO JUDICIAL CONTÍNUA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO AQUISITIVO. INCAPAZ ABSOLUTO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de ausência de posse mansa e pacífica e da existência de causas impeditivas à prescrição aquisitiva.
2. As recorrentes sustentam exercer posse sobre o imóvel desde 1983, com ânimo de dono, de forma contínua e incontestada, pelo prazo exigido no art. 1.238 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se as recorrentes comprovaram o exercício de posse qualificada, contínua, incontestada e com ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido para a configuração da usucapião extraordinária, afastadas eventuais causas de interrupção ou suspensão da prescrição aquisitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A usucapião extraordinária exige, cumulativamente, posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono pelo prazo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil. 5. O ônus da prova quanto à posse qualificada incumbe a quem a alega, conforme os arts. 373, I, do CPC, e 1.238 do Código Civil, não se configurando direito subjetivo à declaração de domínio quando ausente qualquer dos requisitos legais.
6. O conjunto probatório demonstra que o imóvel permaneceu envolvido em intensos e reiterados litígios judiciais desde o início da década de 1990, com ações possessórias e petitórias ajuizadas pelo proprietário registral e por terceiros, evidenciando oposição efetiva e contínua ao exercício possessório alegado. 7. A existência de demandas judiciais, vistorias, ordens de desocupação e controvérsias acerca de títulos e negócios jurídicos, alguns anulados em outras ações, afasta a caracterização de posse mansa e pacífica e fragiliza o animus domini.
8. A citação válida em ações destinadas à recuperação do imóvel caracteriza oposição do proprietário e interrompe o prazo da usucapião, retirando da posse o caráter de incontestada. 9. Precedente favorável a confrontantes em ação diversa não se estende automaticamente ao caso, diante de diferenças relevantes na cadeia fática e probatória. 10. Acordo judicial homologado em 1991 não comprova posse mansa e pacífica por período ininterrupto, especialmente diante da propositura de demandas posteriores que evidenciam resistência persistente ao exercício possessório.
11. A rejeição da usucapião arguida como matéria de defesa em ação de reintegração de posse reforça a inexistência de posse qualificada até aquele momento. 12. A presença de herdeira absolutamente incapaz no polo passivo, com interdição vigente entre 1999 e 2011, suspende o curso da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, inviabilizando o cômputo do prazo mínimo necessário. 13. As provas indicam reconhecimento da supremacia do domínio alheio pelo antecessor das recorrentes, com tentativas de negociação e fundamentação da posse em atos posteriormente anulados, caracterizando posse precária, inapta à usucapião. 14. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Apelação desprovida. Unânime.
Teses de julgamento: “1. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono, cujo ônus probatório incumbe ao autor. 2. A oposição judicial ou extrajudicial do proprietário interrompe o prazo aquisitivo e afasta a posse incontestada. 3. A prescrição aquisitiva não corre contra absolutamente incapaz, suspendendo o lapso temporal necessário à usucapião. 4. Posse precária ou exercida em contexto de litígio contínuo não é apta à aquisição originária da propriedade.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 198, I; 1.238, caput; CPC, arts. 85, §11, 373, I, 1.012, caput, 1.013, caput, e1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.